Tribunal: TJDFT
Processo: 0740734-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740734-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, em face de parte da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta por ANTONIO MARTINS, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “I - Trata-se de demanda ajuizada por ANTONIO MARTINS contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento de R$215.840,00 a título de danos morais, bem como pensão no valor de um salário-mínimo, enquanto estiver impossibilitado de trabalhar. O DISTRITO FEDERAL apresentou sua contestação em ID 162672254. Alega que, no caso presente, os médicos, ao analisarem o estado geral do paciente, entenderam adequado o tratamento ministrado, que, segundo o autor, teria retardado a necessidade da realização de uma cirurgia, o que não ficou demonstrado pelos documentos acostados. Destaca que não há provas de que foi a atuação médica que gerou o dano à parte autora, pois como narrado na inicial, o autor sofreu um acidente causado por terceiros. Ressalta que fato de terceiro afasta a responsabilidade do pretenso ofensor, por quebra do nexo causal. Pondera que se deve evitar o enriquecimento sem causa do autor, decorrente de exagerada condenação do poder público. Aponta que, quanto ao pedido de pensionamento, sequer se demonstrou a incapacidade laboral definitiva ou temporária a justificar o pleito. Requer a improcedência do pedido. Réplica ofertada em ID 165019511, ocasião em que requereu a produção de prova pericial. O DISTRITO FEDERAL não se manifestou em provas (ID 168065511). É a síntese do necessário. Decido. II – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se os problemas no joelho do autor descritos nos autos decorreram de falha na prestação de serviço médico do Poder Público, consistente na falta de fornecimento do tratamento cirúrgico adequado ao autor, após sofrer queda de moto, bem como se seu quadro de saúde atual o torna incapaz para o trabalho, o que justificaria o pagamento de pensão mensal, conforme pedido. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado ao autor se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para seu atual quadro de saúde. A comprovação dos danos seguirá a regra geral do art. 373 do CPC. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC.” Em suas razões recursais, a parte ré informa que, na origem, trata-se de ação indenizatória decorrente de suposto erro médico, na qual foi deferida a inversão do ônus da prova, nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que as condições para inversão do ônus da prova não estão presentes, pois a matéria discutida na demanda não é hipótese legal de inversão do ônus probatório; que não há maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo ora agravante e que a prova pericial, requerida pela autora/agravada é suficiente para elucidar a questão. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, verifico que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. O Código de Processo Civil disciplina a distribuição do ônus probatório em seu art. 373, confira-se: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Conforme se extrai do texto legal, o Juízo poderá distribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada e oportunize à parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso concreto, ao menos em primeira análise, entendo que não há qualquer irregularidade na distribuição dinâmica do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo. Nota-se que, de fato, o réu/agravante possui melhores condições para produzir as provas necessárias para elucidação do caso, conforme bem fundamentado na decisão agravada. No mais, o d. Juízo a quo não inverteu completamente o ônus da prova, ao destacar que “A comprovação dos danos seguirá a regra geral do art. 373 do CPC.” Nesse contexto, o ente público agravante ficará com o ônus de demonstrar que o atendimento médico não contribuiu para o quadro de saúde do autor/agravado, o qual deverá suportar o ônus de comprovar os danos sofridos. Dessa forma, ao menos em primeira análise, não verifico a probabilidade do direito. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTUBAÇÃO. UTI. AUSÊNCIA DE SUPORTE. FALECIMENTO DO PACIENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1o CPC. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1414784, 07002011320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2023 16:44:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora